Tribunal: STF
Processo: HC 205974
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Processo Penal. Impetração dirigida contra decisão monocrática em que se indeferiu liminarmente habeas corpus requerido ao Superior Tribunal de Justiça. Não exaurimento da instância antecedente. Impossibilidade. Precedentes. Expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena fixada na sentença condenatória. Possibilidade. Incidência do art. 105 da LEP e do art. 675 do CPP. Declínio de competência para o Juízo da Execução do Estado onde o apenado passou a residir. Ausência de ilegalidade. Observância de estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. Agravo não provido.